Tribunal: TJSP
Processo: 0501728-54.2011.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Botto Muscari
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. AJUIZAMENTO EM FACE DE PESSOA FALECIDA ANTERIORMENTE. ILEGITIMIDADE RECONHECIDA. DESCABIMENTO DE MODIFICAÇÃO NO POLO PASSIVO. APELO DO MUNICÍPIO IMPROVIDO, COM MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS.
Proposta execução fiscal, deve ela prosseguir contra quem figura na certidão de dívida ativa, impossibilitada modificação ulterior do sujeito passivo falecido antes do ajuizamento.